Tribunal: STF
Processo: HC 258764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, por infração aos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de origem deu parcialmente provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de receptação”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022).



    4. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.